Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0754692-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: OTTON MAZHAMIR CENCI, JOHNATAN GUILHERME TEIXEIRA CENCI EMBARGADO: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI, M. A. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI D E S P A C H O Intime-se a agravada para regularizar a representação processual de seu filho, haja vista ocupar o polo passivo da presente demanda. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador